Tribunal: TJBA
Processo: 8026473-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8026473-95.2025.8.05.0000 COMARCA: SENHOR DO BONFIM/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: DIEGO SAMIR ALVES DA SILVA - OAB/PE 30562 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA. PACIENTE: MARCOS ENON DURVAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, §§ 2º, E §4º, II, IV E V, DA LEI Nº 12.850/2013; C/C ART. 29, DO CP; ARTS. 33, CAPUT, E 35 C/C 40, II, III, IV E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006; E ART. 317, § 1º DO CPB. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PARA ALÉM DISSO, FORAM 60 (SESSENTA) MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS, SENDO QUE 30 (TRINTA) DELES NÃO FORAM CUMPRIDOS. A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMUMENTE EXECUTA RIVAIS, REVELANDO A ALTA PROBABILIDADE. ADEMAIS, O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE TRÊS MESES, SENDO CAPTURADO APENAS EM 29/08/2024, REFORÇA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8026473-95.2025.8.05.0000, tendo DIEGO SAMIR ALVES DA SILVA - OAB/PE 30562, como Impetrante e, na condição de Paciente, MARCOS ENON DURVAL, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR